Tribunal: TJMT
Processo: 0004118-85.2009.8.11.0013
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004118-85.2009.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FATIMA EUGENIA SANDER DE SOUZA - CPF: 632.536.581-04 (EMBARGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), ROBERTO RIBEIRO RIVAROLA - CPF: 078.991.652-53 (EMBARGANTE), ALESSANDRA ARANDA OLIVEIRA RIVAROLA RIBEIRO - CPF: 522.673.851-04 (EMBARGANTE), LINDOLFO ALVES DA COSTA - CPF: 304.827.711-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL – PEDIDO DE OPOSIÇÃO REALIZADO DE FORMA INTEMPESTIVA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois realizado de forma intempestiva.

Os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ALESSANDRA ARANDA OLIVEIRA RIVAROLA RIBEIRO contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 0004118-85.2009.8.11.0013, para decretar a nulidade da sentença, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELO JULGADOR – APLICAÇÃO DO ART. 921, DO CPC, CONSIGNANDO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL TEVE INÍCIO A PARTIR DA CIÊNCIA DO EXEQUENTE DA PRIMEIRA TENTATIVA DE PENHORA INFRUTIFERA EM 2011 – ALTERAÇÃO DO ART. 921, DO CPC PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.195 DE 26.08.21 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE, EMBORA SEJA DE APLICAÇÃO IMEDIATA, NÃO PODE RETROAGIR E REGULAR OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS NA VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA – ARTS. 14, DO CPC, E 5º, XXXVI, DA CF – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que as alterações do art. 921 do CPC, estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021, tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.”
(Id. 163263667).

Em suas razões, de Id. 164784694, a parte embargante aduz que seu direito de defesa foi cerceado porque não foi observado o pedido de retirada de pauta virtual e julgamento em sessão presencial, não sendo oportunizada a sustentação oral no referido julgamento
.

Requer

sejam sanadas as obscuridades e contradições elencadas para que, com a concessão de efeitos infringentes, decretada a nulidade do julgamento e acórdão datados de 29.03.2023, procedendo-se a novo julgamento que garanta, à parte embargante e aos seus procuradores, o exercício de todos os direitos e prerrogativas inerentes à defesa, especialmente a entrega de memoriais de julgamento, despacho com os julgadores, sustentação oral e acompanhamento dos debates, sob pena de violação ao ART. 1.022, I, DO CPC E ART. 5º, LV, DA CF.

Postula, ainda, o prequestionamento da matéria de modo que seja manifestado expressamente no
decisum
acerca das afrontas aos dispositivos legais sendo eles: ARTIGO 5º, INCISOS LIV E LV, DA NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; ART. 921, §1º, 2º E 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ART. 44 E 58, III DA LEI LEI Nº 14.195/2021; ART. 489, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ART. 926 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ART. 937, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL; ART. 1.046 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, a fim de possibilitar a interposição de recurso à instância superior.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 165662197, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Nulidade de julgamento)

A embargante requer a decretação de nulidade do julgamento realizado na
“Sessão Ordinária que será realizada entre 22 de Março de 2023 a 24 de Março de 2023 às 08:00 horas, no Plenário Virtual.”

Aduz que seu direito de defesa foi cerceado ao não ser apreciado o pedido de Id. 160953908 em que postulou a retirada do feito do plenário virtual e encaminhamento do julgamento para sessão telepresencial, para realização de sustentação oral.

Contudo, sem razão.

Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, uma vez que o pedido foi formulado de forma intempestiva.

A PORTARIA N. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, deste e. Tribunal de Justiça dispõe que não serão julgados em sessão de julgamento virtual os processos com pedido de sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que o requerimento seja formalizado após a publicação da pauta de julgamento e em até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento virtual em ambiente eletrônico.

Senão vejamos:

“
Art. 3º. Os advogados e partes serão intimados da pauta de julgamento em ambiente eletrônico,
por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

I - nos termos do art. 935 do Código de Processo Civil, para os processos de competência cível;

II - nos termos do art. 105, § 3º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os processos de competência criminal.

§ 1º Independem de publicação de pauta no Diário da Justiça eletrônico, os julgamentos dos processos enumerados no art. 106 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça.

§ 2º A Defensoria Pública, o Ministério Público, a Procuradoria do Estado e as partes devidamente cadastradas para ciência de atos processuais por meio eletrônico serão intimadas, exclusivamente, via sistema PJe.

Art. 4º.
Não serão incluídos na pauta de julgamento do Plenário Virtual ou dela
serão excluídos as ações, recursos e incidentes, que se enquadrarem nas seguintes hipóteses
:

I - Destacados por um ou mais magistrados para julgamento por videoconferência ou presencial, a qualquer tempo;

II - Destacados pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública, e pelo Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT;

III – Houver pedido de sustentação oral
;

IV – Existir solicitação de julgamento presencial, formulada pelos (as) advogados (as), com procuração nos autos.

§ 1º Os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento, conforme regulado pela presidência de cada órgão julgador.

§ 2º
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV,

deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada.

§ 3º Os processos enquadrados na situação prevista nos incisos II a IV, serão automaticamente transferidos para a próxima pauta presencial ou de videoconferência, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico.]

§ 4º Os processos expressamente adiados ficam incluídos na sessão virtual imediatamente posterior, se não houver deliberação diversa, independente de intimação, nos termos do artigo 935 do Código de Processo Civil. “

Portanto, considerando que o prazo se inicia no dia da publicação da pauta de julgamento e se encerra 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão virtual, sua contagem é feita de forma regressiva, minuto a minuto, a partir da publicação da pauta até a quadragésima oitava hora antes do início da sessão.

E no caso, a parte formulou pedido antes da publicação da pauta, conforme certidão de Id. 174203661,
in verbis
:

“CERTIFICO que a petição da parte apelada no id 160953908, na qual manifesta interesse em realizar sustentação oral, foi juntada nos autos em 10/03/2023.

CERTIFICO que a inclusão em pauta do referido processo para julgamento pelo Plenário Virtual de 22 a 24/03/2023, com o seu envio ao DJEN ocorreu em 11/03/2023.”

Assim, diante da intempestividade do pedido não se vislumbra a mais remota hipótese do alegado cerceamento de defesa.

É como voto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com
entendimento contrário ao do sustentado por ela
.

A parte recorrente na verdade visa rediscutir matéria já analisada, com intuito de que sejam acolhidas as teses por ela apresentadas. Contudo, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, se encontrou outros fundamentos suficientes à solução da controvérsia.

Confira-se os trechos pertinentes:

“A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na presente execução de título executivo extrajudicial, fundada no instrumento particular de Contrato de Confissão de Dívida, no valor de R$58.164,59 (cinquenta e oito mil cento e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Pois bem.

A parte apelante requer a anulação da sentença que extinguiu o processo, ante a prescrição intercorrente.

Adianto que a pretensão merece amparo.

No caso dos autos,
a execução de título extrajudicial foi ajuizada no dia 16.09.2009 e o Magistrado a quo tomou como termo do prazo prescricional a primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis do devedor, que ocorreu no dia 22.07.2011
, através da realização de penhora “online” via BacenJud, cujos ativos financeiros constritos em nome da excipiente foram declarados impenhoráveis.

No ponto,
diferentemente do Magistrado sentenciante
,
entendo que a atual redação do § 4º do artigo 921 do CPC não pode ser aplicada à espécie, já que ao tempo dos fatos discutidos nos autos, ou seja, da primeira tentativa infrutífera de bens penhoráveis - 22.07.2011, tal previsão legislativa não existia
, p
elo que deve ser observado no caso concreto o princípio tempus regit actum, nos termos do art. 6º, da LINDB e art. 14, do CPC
.

A Lei nº 14.195/2021 que alterou a redação do art. 921 e seus parágrafos, do CPC, foi publicada em 26.08.2021, e passou a dispor que:

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 .

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.” (destaquei)

Embora as inovações introduzidas pela Lei nº 14.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, sejam de aplicação imediata, alcançando inclusive os processos em curso, nos termos do art. 1.046, do diploma em comento, a legislação processual também se rege pelo princípio da irretroatividade da lei processual nova, de modo que as alterações realizadas no Código de Processo Civil atingem o processo no estado que se encontra no momento de sua entrada em vigor, respeitando os atos processuais já praticados sob a égide da legislação anterior e seus respectivos efeitos, bem como as situações jurídicas consolidadas na vigência do normativo antecedente.

É o que se extrai do art. 14 do CPC, que regulamenta as hipóteses de conflito normativo intertemporal entre as normas processuais:

“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.

Sobre o tema Ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“(...) Na verdade, a lei que se aplica em questões processuais é a que vigora no momento da prática do ato formal, e não a do tempo em que o ato material se deu. Também a lei processual respeita o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada ( CF, art. 5º, XXXVI, e Lei de Introdução, art. 6º). Mesmo quando a lei nova atinge um processo em andamento, nenhum efeito tem sobre os fatos ou atos ocorridos sob o império da lei revogada. Alcança o processo no estado em que se achava no momento de sua entrada em vigor, mas respeita os efeitos dos atos já praticados, que continuam regulados pela lei do tempo em que foram consumados. Se, por exemplo, a lei nova não mais considera título executivo um determinado documento particular, mas se a execução já havia sido proposta ao tempo da lei anterior, a execução forçada terá prosseguimento normal sob o império ainda da norma revogada. Em suma: as leis processuais são de efeito imediato perante os feitos pendentes, mas não são retroativas, pois só os atos posteriores à sua entrada em vigor é que se regularão por seus preceitos. Tempus regit actum. Deve-se, pois, distinguir, para aplicação da lei processual nova, quanto aos processos: a) exauridos: nenhuma influência sofrem; b) pendentes: são atingidos, mas respeita-se o efeito dos atos já praticados; c) futuros: seguem totalmente a lei nova (...)” (Curso de Direito Processual Civil – vol. I, 56 ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, versão e-book).

Denota-se, portanto, que o efeito imediato da lei processual somente se relaciona aos fatos futuros e aos efeitos posteriores de atos pendentes, não podendo a lei nova agir sobre atos e efeitos já produzidos no passado.

Assim, ainda que as alterações do art. 921 do CPC estabelecidas pela Lei nº 14.195/2021 tenham aplicabilidade imediata, a lei nova não pode retroagir para modificar fatos passados ante a sua irretroatividade, conforme assegura o art. 14 do CPC, e a Constituição da Federal em seu art. 5º, XXXVI, ao dispor que: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

Nesse contexto, o critério para início do cômputo do prazo prescricional estabelecido no § 4º do art. 921, do CPC, com redação alterada pela Lei nº 14.195/2021, passa a ser aplicado apenas a partir de sua vigência, ocorrida em 26.08.2021, não podendo retroagir para regular os atos processuais já praticados na vigência da antiga redação do art. 921 do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CPC/15. ARREMATAÇÃO. PROCESSAMENTO. VIGÊNCIA DO CPC/73. IRRETROATIVIDADE. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ART. 14 DO CPC/15. RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE. DESPESAS CONDOMINIAIS PRETÉRITAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. EXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 8. A aplicação imediata da lei processual demanda, todavia, respeito à irretroatividade, com a manutenção dos efeitos dos atos processuais já praticados e das situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei processual revogada. (...) 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, desprovido.” (STJ, REsp 1769443/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).”

Além do que já foi exposto, é importante frisar que os embargos de declaração não se prestam para que o Juiz mude sua convicção a respeito das alegações das partes ou para que reexamine a prova, ou análise novamente o direito aplicável, como postula a embargante no presente caso.

Outrossim, a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao pronunciamento embargado, verificada entre a fundamentação da decisão e a sua conclusão, o que também não se amolda à hipótese em berlinda.

Desse modo, tendo em conta que foram analisadas todas as questões pertinentes ao caso de forma clara, adequada e fundamentada, não há que se falar em obscuridade, omissão ou contradição a justificar o acolhimento do recurso. E, tendo sido a controvérsia suficientemente enfrentada, não se prestam os presentes embargos de declaração para rediscussão da matéria.

E, mesmo que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, importa esclarecer que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023